Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721063-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator